Tribunal: TJMT
Processo: 1026629-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026629-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TAYNARA GONCALVES LUZ - CPF: 047.501.711-07 (APELADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), ALMENISA DUARTE DE SOUZA - CPF: 929.295.081-91 (APELANTE), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 689.088.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO VIA AR. RECEBIMENTO NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. APELANTE QUE CONFIRMA O ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE SE RECEBIDO NO DOMICÍLIO CORRETO. ADVOGADOS QUE ACESSARAM O PROCESSO DIVERSAS VEZES. INDÍCIO DE CIÊNCIA DA RÉ SOBRE A EXISTÊNCIA DA DEMANDA QUANDO CITADA POR AR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ré, citada via AR, não contestou e foi declarada revel, sendo proferida sentença em seu desfavor. Em apelo, defende nulidade da citação.

2- O local de domicílio da apelante é um residencial, de modo que o AR recebido por porteiro tem validade, nos termos do art. 248, §4o, do CPC.

3- Mesmo que no local não tenha acesso por porteiro, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de porteiro faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante. Se não tem portaria ou porteiro, o AR foi entregue
diretamente
no domicílio da ré, o que confirma que teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de citação.

4- Sobre a alegação de desconhecimento da terceira que recebeu a AR, o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa).

5- O STJ entende pela “
validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

6- Advogados da ré que, durante todo o tramite do processo, acessaram-no pelo campo “acesso de terceiro”. Não se está por dizer que, pelo acesso dos patronos, a ré foi citada. Pelo contrário. O acesso dos patronos confirma que a ré foi citada pelo recebimento do AR.

7- “
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno. [...]
.” (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026629-39.2022.8.11.0002

APELANTE: ALMENISA DUARTE DE SOUZA

APELADO: TAYNARA GONCALVES LUZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALMENISA DUARTE DE SOUZA
contra sentença proferida em Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1026629-39.2022.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente devolução do imóvel à autora; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Várzea Grande - MT, com a expedição de mandado de reintegração de posse; c) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 51.083,98 (cinquenta e um mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente aos aluguéis dos 29 meses em que permaneceu no imóvel; d) Autorizo a requerida a reter o valor de R$ 29.743,51 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela requerida, a título de multa contratual, conforme previsto no contrato, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva da requerida; e) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
. (id. 247254687)”.

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“A primeira tentativa de citação ocorreu em 31/10/2022 (id. 102718797), por AR, e retornou sem cumprimento, sob a grafia “Desconhecido””.

Diz que,
“Já a segunda tentativa de citação (id. 106737000), datada de 22/12/2022, consta como recebida pela Recorrente. Mas ao se analisar o comprovante postal, vê-se que não foi a Apelante que assinou o recibo, que foi firmado por uma pessoa chamada “Debora Martins”, totalmente desconhecida da Recorrente e estranha à lide”.

Argumenta que
“Após isso, o Juízo, equivocadamente, convalidou a citação como válida, dando andamento a todo o processo, sem se atentar que a Requerida jamais havia tomado conhecimento da ação que contra si foi distribuída”.

Aduz que
“Na medida em que o Juízo Singular não observou o direito da Recorrente ser devidamente citada, negou vigência ao dispositivo constitucional acima, incorrendo em violação a esses Princípios que são basilares, a pedra angular do devido processo legal”.

Fala que
“a citação não foi pessoal e nem se deu na pessoa de representante legal ou procurador do réu. É dizer, o art. 242 foi totalmente ignorado”.

Afirma que
“o endereço da Recorrente (Residencial Vivendas), não é abarcado por nenhuma das hipóteses acima, já que, embora seja um residencial, não há controle de acesso e tampouco portaria. Da via pública pode-se entrar diretamente no residencial”.

Pede a concessão da justiça gratuita, o provimento do recurso e a nulidade da citação, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos para prosseguimento (id. 247254688).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 247254700).

A justiça gratuita foi indeferida, mas se concedeu o benefício do parcelamento (id. 256745699).

Primeira parcela paga (id. 257028687).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ALMENISA DUARTE DE SOUZA
contra sentença proferida em Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse no 1026629-39.2022.8.11.0002 - 1a Vara Cível de Várzea Grande
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE a ação, nos seguintes termos: a) Declaro rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, com a consequente devolução do imóvel à autora; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel situado na Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Várzea Grande - MT, com a expedição de mandado de reintegração de posse; c) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 51.083,98 (cinquenta e um mil e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), referente aos aluguéis dos 29 meses em que permaneceu no imóvel; d) Autorizo a requerida a reter o valor de R$ 29.743,51 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), correspondente à retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela requerida, a título de multa contratual, conforme previsto no contrato, uma vez que a rescisão se deu por culpa exclusiva da requerida; e) Condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
. (id. 247254687)”.

Na inicial foi indicado o endereço Rua 06, Quadra 02, Casa 06, Residencial Veredas, Cep 78144-902, VARZEA GRANDE – MT como sendo da parte ré/apelante.

Primeira tentativa de citação, via AR, no endereço, retornou com informação de desconhecido (id. 247254676).

Novo endereço foi informado, qual seja o da “
Rua 04, Lote 06, Quadra 02, Residencial Veredas, Bairro: Petropolis na cidade de Várzea Grande-MT, CEP: 78144-902
” (id. 247254678).

Tentada nova citação via AR, foi recebida por Debora Martins (id. 247254681):

O prazo decorreu sem contestação (id. 247254685).

Sobreveio a sentença.

No recurso, a apelante aduz que a citação foi irregular.

Importante notar que, na apelação, o endereço indicado pela apelante é o mesmo em que recebida a AR (id. 247254688):

Portanto, o endereço de citação é o correto.

Observa-se que o local de domicílio da apelante é um residencial, mais precisamente o Residencial Veredas, de modo que o AR recebido por porteiro tem validade, nos termos do art. 248, §4o, do CPC:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

§ 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo.

§ 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

§ 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do
art. 250
.

§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Mesmo que no local não tenha acesso por porteiro, o que não foi demonstrado pela apelante (alega, mas não comprova), é fato que a falta de porteiro faz com que quem tenha interesse em adentrar no residencial possa, como afirmado pela própria apelante:

“No caso, o endereço da Recorrente (Residencial Vivendas), não é abarcado por nenhuma das hipóteses acima, já que, embora seja um residencial,
não há controle de acesso e tampouco portaria.
Da via pública pode-se entrar diretamente no residencial
.”
(id. 247254688, p. 13).

Sendo assim, fatalmente, se não tem portaria ou porteiro, o AR foi entregue
diretamente
no domicílio da ré, o que confirma que a apelante teve conhecimento do fato, já que, em seu recurso, declara justamente que reside no mesmo endereço da entrega do documento de citação.

Sobre quem seria Debora, não nos convém adentrar, pois, com toda certeza, diante do afirmado na apelação (“Da via pública pode-se entrar diretamente no residencial”), o funcionário dos correios foi precisamente no domicílio e Debora estava no local, não havendo que falar, a pessoa que lá reside (a ré) que desconhece quem estava em seu próprio domicílio (própria casa).

Se carta de citação foi entregue em endereço confirmado pela própria ré, é válido, mesmo que recebido por terceiros:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURIPSPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior, consolidada no sentido da
validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.
Nesse sentido: Corte Especial, AgRg na CR 9.824/EX, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28.6.2016; AgInt no REsp 1.473.134/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017; REsp 1.648.430/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/4/2017; AgRg no Ag 1.366.911/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 26/8/2011. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Por fim, mas não menos importante, é que ficou comprovado que os patronos que defendem a apelante acessaram este processo não uma vez,
mas dezenas de vezes,
como comprovado em contrarrazões, pelo campo “acesso de terceiros”.

A citação ocorreu em 14/12/2022 e a sentença foi proferida e 05/09/2024, sendo que os acessos são diversos no decorrer do feito, em 2022, 2023 e 2024. São 4 (quatro) páginas de acesso dos patronos (id. 247254701).

Apenas depois da sentença é que a ré comparece nos autos, já apelando, e refutando a não ocorrência de citação. Entendo que a ré fatalmente tomou sim ciência da demanda pela citação via AR, tanto que acionou seus patronos, que tiveram pleno conhecimento do processo e, agora, como uma nulidade de algibeira, alegam vício de citação para tentar desfazer a sentença contra si proferida, o que não se pode e não se deve aceitar, objetivando que se obedeça a boa-fé na relação processual:

CPC - “
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Não se está por dizer que, pelo acesso dos patronos, a ré foi citada. Pelo contrário. O acesso dos patronos confirma que a ré foi citada pelo recebimento do AR.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
. [...]
.” (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Portanto, entendo não ocorrida qualquer hipótese de nulidade da citação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025